Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704544-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., EDIMAR COSTA LIMA APELADO: EDIMAR COSTA LIMA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O presente processo foi incluído para julgamento na 8a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 03/06/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 160113311. Na petição de ID 16491051, a advogada do apelante Banco Itaú requer a inscrição para realização de sustentação oral. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. No presente caso, indefiro o pedido, eis que intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator